Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726627-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação (ID 21107068) interposto por Antônio Rodrigues de Souza contra sentença (ID 21107059) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A. e a União, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 6o, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerente. Observa-se que, inicialmente, o processo tramitou perante a Justiça Federal, porém, ante a exclusão da União do polo passivo do feito, foi redistribuído ao TJDFT. Em suas razões recursais (ID 21107068), o apelante aduz a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, bem como a legitimidade passiva do banco apelado. Alega que houve má administração dos depósitos realizados em conta individualizada do PASEP. Requer a anulação da r. sentença e a aplicação da teoria da causa madura para condenação do apelado ao pagamento indenizatório por danos materiais, no montante de R$ 156.486,54 (cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), e por danos morais. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. Contrarrazões no ID 21107082, nas quais o banco apelado reafirma a sua ilegitimidade passiva e alega a incompetência da justiça estadual para processamento do feito. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. No caso, o Magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Em contrarrazões à apelação, o banco apelado suscitou, novamente, sua ilegitimidade passiva. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;